Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto nos arts. 320 e 434 do CPC.
2. A autora/apelante instruiu a petição inicial com cópia do termo de proposta de adesão a produtos e serviços, devidamente assinado pela apelada, bem como acostou aos autos diversas faturas vinculadas ao cartão de crédito objeto da ação, que demonstram a sua utilização para a realização de compras em diferentes datas e estabelecimentos.
3. Constatado que a autora/apelante se desincumbiu do ônus de provar a existência de elementos mínimos dos fatos alegados, conclui-se que o indeferimento da petição inicial indica excesso de rigor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.